Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709671-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VITOR FEIJAO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. LEI DISTRITAL No 5.182/2013. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI VIGENTE. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. TR. 1. A tese de repercussão geral fixada nos autos do RE 905357 ED/RR diz respeito apenas à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se tratando de reestruturação de uma carreira específica como, no caso dos presentes autos, a das atividades penitenciárias. 2. A Lei Distrital no 5.182/2013 tratou da reestruturação da carreira de Atividades Penitenciárias, estipulando, dentre outros, a criação da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP e o ajuste dos vencimentos em três parcelas anuais a partir de 01/09/2013, nos termos de seu anexo II. 3. A ausência de dotação na lei orçamentária anual dos reajustes previstos na lei de diretrizes orçamentárias impede apenas a implementação do reajuste no ano fiscal da ausência de dotação, não criando situação permanente para os exercícios seguintes. 4. A Lei no 9.949/97, art. 1o-F prevê a correção monetária pela TR até a expedição do precatório ou da RPV, conforme o caso, a partir de quando a correção se dará pelo IPCA-E, conforme entendimento deste e. TJDFT e em consonância o STF. 5. Apelo parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 8o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital discutida, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF e requer que seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada, e não a prorrogação de sua eficácia; b) artigo 93, inciso X, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão por insuficiente fundamentação. Quanto ao recurso lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, destaca que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 8o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que o necessário prequestionamento explícito “pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal [...] Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente” (ARE 1257359 AgR-segundo, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a sua análise implica reinterpretação de normas infraconstitucionais e eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário fundado nessas alíneas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012